Tribunal: TJBA
Processo: 8050470-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050470-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO Agravado: ESIO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE EXTENSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS RECURSAIS. FUNDAMENTOS DISTINTOS ENTRE OS EMBARGOS OPOSTOS PELAS CORRÉS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de intempestividade. A Agravante sustenta que os embargos de declaração por ela opostos foram tempestivos e, portanto, interromperam o prazo recursal, ainda que não tenham sido conhecidos pelo juízo singular. Argumenta, ainda, que os embargos opostos pela corré foram conhecidos e que tal circunstância lhe aproveitaria. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de origem possuem efeito interruptivo do prazo recursal; (ii) saber se o conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das corrés aproveita à outra, quando os fundamentos e objetos recursais são distintos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente interrompem o prazo recursal quando ultrapassam o juízo de admissibilidade, isto é, quando são conhecidos pelo órgão julgador e se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos declaratórios que não apontam omissão, obscuridade ou contradição, ou que são utilizados como mera tentativa de rediscutir o mérito, não geram efeitos processuais válidos, não produzindo a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. 5. No caso concreto, os embargos opostos pela Agravante não foram conhecidos pelo juízo de origem, conforme registrado em termo de audiência, por se tratarem de tentativa de rediscussão meritória. 6. O prazo recursal iniciou-se em 24/1/2025 e encerrou-se em 13/2/2025, sendo o agravo de instrumento interposto somente em 28/8/2025, caracterizando manifesta intempestividade. 7. A regra de extensão subjetiva dos efeitos recursais prevista no art. 1.005 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, pois os embargos de declaração opostos pelas corrés possuíam objetos e fundamentos distintos, tendo sido analisados separadamente pelo juízo de origem. 8. O conhecimento dos embargos de uma das rés não aproveita automaticamente à outra quando os interesses e fundamentos são diversos. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não conhecidos pelo juízo de origem, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. A regra de extensão subjetiva dos efeitos recursais prevista no art. 1.005 do CPC não se aplica quando os embargos de declaração opostos por litisconsortes possuem objetos e fundamentos distintos". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.003, §5º; 1.005; 1.022; 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 498.993/RN, Rel. Min. Felix Fischer; TJSP, Agravo de Instrumento 2109187-40.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 19/7/2022; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0295.13.000691-5/002, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª Câmara Cível, j. 30/5/2019. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8050470-10.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Samarco Mineração S/A, em nome próprio e em substituição processual da Fundação Renova em liquidação e Agravado Ésio Fernandes dos Espírito Santo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator